Tribunal: TJDFT
Processo: 0744698-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Ementa: DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NOVAÇÃO DA DÍVIDA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. HOMOLOGAÇÃO DO PLANO RECUPERACIONAL. TRÂNSITO EM JULGADO. NECESSIDADE. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de extinção da execução originária em razão da ausência de trânsito em julgado da decisão homologatória do plano de recuperação judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. questão em discussão é saber se configura omissão no acórdão a ausência de enfrentamento de jurisprudência do próprio tribunal, que supostamente entende pela extinção do cumprimento de sentença de crédito concursal em caso de novação da dívida, independentemente do trânsito em julgado da decisão que homologou o plano de recuperação judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
4. Não se configura omissão a adoção de entendimento jurídico diverso de precedentes não vinculantes, quando o acórdão fundamenta expressamente sua conclusão, apreciando as questões relevantes para o julgamento.
5. A divergência jurisprudencial não caracteriza omissão apta a justificar o acolhimento dos embargos declaratórios, constituindo matéria a ser eventualmente alegada por meio de outros recursos.
6. A concisão do julgado não se confunde com ausência de fundamentação. O acórdão enfrentou de forma clara a questão controvertida, concluindo que, não obstante a novação dos créditos prevista no art. 59 da Lei no 11.101/2005, a extinção das execuções individuais pressupõe o trânsito em julgado da decisão homologatória.
7. O fato de haver precedentes em sentido contrário não examinados expressamente pelo acórdão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento dos embargos de declaração, se incapazes de infirmar a conclusão adotada no aresto recorrido.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração da parte agravante conhecidos e providos para integrar ao acórdão que o valor base para cálculo da atualização monetária é de R$1.360.543,81, conforme estabelecido no Termo Aditivo. Embargos de declaração dos agravados conhecidos e não providos.
_____________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei no 11.101/2005, art. 59.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1351843, 0704261-94.2020.8.07.0001, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/06/2021, publicado no DJe: 14/07/2021; TJDFT, Acórdão 1413405, 0728554-97.2021.8.07.0000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/03/2022, publicado no DJE: 17/04/2022.